Tribunal: TJMT
Processo: 1036972-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036972-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANDRE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA - CPF: 300.566.018-40 (ADVOGADO), RENATO TONDELLO - CPF: 039.960.769-24 (AGRAVANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), SAFRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 25.242.466/0001-24 (AGRAVADO), SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A - CNPJ: 04.409.153/0001-48 (AGRAVADO), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (AGRAVADO), PEDRO DE MORAES FILHO - CPF: 839.610.549-91 (AGRAVADO), CATIA REGINA RANDON - CPF: 488.567.891-91 (AGRAVADO), STELLA MARI BONATTO MORAES - CPF: 971.984.639-91 (AGRAVADO), CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS - CPF: 030.334.471-71 (AGRAVADO), RENAN ALESY MORAIS - CPF: 041.535.901-50 (AGRAVADO), ROSSATO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 53.023.802/0001-83 (AGRAVADO), AGRO ROSSATO LTDA - CNPJ: 53.185.022/0001-30 (AGRAVADO), LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO - CPF: 030.334.481-43 (AGRAVADO), R D ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.621.136/0001-35 (AGRAVADO), R D COM E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.073.438/0001-59 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. PRETENSÃO DE EXTENSÃO A OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS E PESSOAS FÍSICAS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial fundada em termo de composição extrajudicial, que deferiu tutela cautelar de urgência e desconsiderou parcialmente a personalidade jurídica, limitando a medida à devedora principal e a seus sócios diretos.

2. Requerimentos do recurso: (i) extensão da desconsideração da personalidade jurídica às demais pessoas jurídicas vinculadas ao grupo econômico indicado; (ii) inclusão de pessoas físicas relacionadas à estrutura de comando/garantias no polo passivo; (iii) ampliação do bloqueio cautelar de bens e valores aos novos integrantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes elementos suficientes, em cognição sumária, para estender a desconsideração da personalidade jurídica a outras sociedades vinculadas ao mesmo centro de interesses; e (ii) saber se a confusão patrimonial e o desvio de finalidade autorizam a inclusão de pessoas físicas relacionadas ao grupo, com extensão das medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração objetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

5. A existência de grupo econômico de fato pode ser evidenciada por comunhão de interesses, coordenação de atividades, gestão comum e compartilhamento de garantias entre sociedades e pessoas físicas.

6. A utilização de bens particulares como garantia de obrigações societárias, somada à atuação de pessoas físicas como fiadoras, garantidoras ou intervenientes em operações relevantes, constitui indicativo de confusão patrimonial apto a justificar a extensão subjetiva da execução.

7. O perigo de dano se caracteriza quando há sinais de crise financeira do grupo e risco de dilapidação patrimonial, legitimando a ampliação das medidas cautelares já deferidas aos demais integrantes incluídos no polo passivo.

8. Constatados elementos que extrapolam a devedora originária e seus sócios diretos, é cabível estender os efeitos da desconsideração e das constrições cautelares às demais sociedades e pessoas físicas que integrem a estrutura unitária de comando e atuação econômica.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de estender a desconsideração da personalidade jurídica e a eficácia das medidas cautelares de bloqueio/arresto aos demais integrantes do grupo econômico apontado, com inclusão de outras pessoas jurídicas e pessoas físicas no polo passivo da execução.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1029809-98.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1036972-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

RENATO TONDELLO

AGRAVADA:

SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RENATO TONDELLO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1009800-58.2025.8.11.0040

ajuizada em face de SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA e OUTROS, deferiu parcialmente a liminar para desconsiderar a personalidade jurídica apenas da empresa SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS e reconhecer a existência de grupo econômico apenas em relação às demais empresas executadas.

Em suas razões, aduz que “
Ao se analisar as relações jurídicas entre as pessoas físicas e jurídicas envolvidas, fica evidente à existência de comunhão de interesses e administração unificada, sedes compartilhadas, identidade parcial ou total de sócios e coordenação das atividades empresariais, de forma a configurar uma atuação integrada das empresas e a subordinação a um mesmo centro decisório NÚCLEO ROSSATO (Dilceu) e NÚCLEO DE MORAES (Pedro)
”.

Assevera que “
Não restam dúvidas que os demandados ostentam legitimidade passiva, para responderem solidariamente às obrigações da SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA, considerando sua caracterização como grupo econômico ligado ao grupo familiar com ingerência direta nas atividades empresariais da primeira devedora
”.

Pontua que “
as pessoas físicas de STELLA MARI BONATTO MORAES e CATIA REGINA RANDON atuaram como fiadoras e garantidoras de diversas dívidas do GRUPO SAFRAS e da RD ARMAZENS
”; “
LUIZ EDUARDO RANDOM ROSSATO, além de figurar como sócio da holding familiar ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA, o mesmo possui Inscrição Estadual cadastrada na própria FAZENDA CAROL (Id. 200604810), desempenhando as mesmas atividades do grupo econômico
” e “
RENAN ALESY MORAIS, o mesmo atuou em vários documentos contratuais de dívidas, ora como fiel depositário (Id. 200604794), ora como promitente vendedor de ações no interesse do Grupo Safras
”, dentre outros atos.

Cita que “
é inequívoco que a constituição desse grupo econômico familiar, com unidade de comando, comunhão de sócios, sedes compartilhadas, garantias pessoas dos sócios, foi estruturado para que as empresas continuassem, mesmo sem crédito e patrimônio, operando à margem de qualquer controle e, consequentemente, lesando seus credores, instituições financeiras, fundos de investimentos, fornecedores e produtores rurais
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada “
a desconsideração da personalidade jurídica das demais empresas do grupo econômico a saber: SAFRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA., SAFRAS AGROINDÚSTRIA S.A., ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA., AGRO ROSSATO LTDA., RD ARMAZÉNS GERAIS LTDA. e RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; e, consequentemente, incluir no polo passivo os demais sócios: CATIA REGINA RANDON - CPF: 488.567.891-91; CAROLINE RANDON ROSSATO - CPF: 030.334.471-71; LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO - CPF: 030.334.481-43, deferindo o bloqueio cautelar de bens e valores através dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD (pelo método “teimosinha”)
”, até o valor da dívida e (ii) reconhecida a “
configuração de grupo econômico existente entre as empresas integrante do Grupo Safras e STELLA MARIA BONATTO MORAES - CPF: 971.984.639-91 e RENAN ALESY MORAIS - CPF: 041.535.901-50, determinando o bloqueio cautelar de bens e valores através dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD (pelo método “teimosinha”)
”.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 324067392).

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO TONDELLO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1009800-58.2025.8.11.0040

ajuizada em face de SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA e OUTROS, deferiu parcialmente a liminar para desconsiderar a personalidade jurídica apenas da empresa SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS e reconhecer a existência de grupo econômico apenas em relação às demais empresas executadas.

Para melhor compreensão de celeuma, oportuno se faz uma breve contextualização.

O feito executivo tem como base o Termo de Composição Extrajudicial datado de 17/09/2024, firmado entre o Recorrente e a empresa Safras Armazéns Gerais Ltda., no valor de R$ 417.335,42, correspondente a parcela remanescente de contrato de compra e venda de soja em grãos (safra 23/24).

O Agravante pleiteou o reconhecimento de grupo econômico de fato e a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão de diversas empresas e pessoas físicas no polo passivo da execução, sob o fundamento de haver confusão patrimonial e desvio de finalidade entre as empresas do grupo e seus administradores/sócios.

A decisão agravada reconheceu, em sede de cognição sumária, a existência de indícios suficientes da constituição de grupo econômico, bem como a presença dos requisitos para a concessão de tutela cautelar de urgência – deferindo arresto de bens e bloqueio de ativos –, mas limitou a desconsideração da personalidade jurídica à empresa executada Safras Armazéns Gerais Ltda. e seus dois sócios (Dilceu Rossato e Pedro de Moraes Filho), excluindo as demais empresas e pessoas físicas indicadas.

Como se vê, a controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão de empresas e pessoas físicas integrantes do denominado Grupo Safras no polo passivo de execução, diante da alegada formação de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do CC.

Pois bem.

A despeito do anotado pelo julgador singular, à luz da documentação carreada aos autos, constata-se amplos elementos indicativos da existência de grupo econômico de fato, e que não se restringem apenas à empresa devedora originária e seus sócios diretos.

Com efeito, a análise dos contratos sociais, matrículas de imóveis dados em garantia, escrituras públicas e instrumentos negociais revelam que:

•

As empresas SAFRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA, SAFRAS AGROINDÚSTRIA S.A., ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA., AGRO ROSSATO LTDA., RD ARMAZÉNS GERAIS LTDA. e RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. compartilham os mesmos sócios ou membros do mesmo núcleo familiar (Dilceu Rossato, Pedro de Moraes Filho, Catia Regina Randon, Caroline Randon Rossato, Luiz Eduardo Randon Rossato, entre outros).

•

Verifica-se clara comunhão de interesses, gestão comum e coordenação de atividades empresariais, evidenciada por contratos bancários com garantias cruzadas entre empresas e pessoas físicas, e utilização de bens particulares em favor das sociedades, inclusive após o advento da crise financeira do grupo.

•

O imóvel de matrícula n. 3.756, de propriedade de Pedro de Moraes Filho e Stella Mari Bonatto Moraes, foi dado como garantia em operações em nome da empresa SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA. Situação semelhante ocorre com o imóvel de matrícula n. 57.844, registrado em nome de Dilceu Rossato e Catia Regina Randon Rossato.

•

Em outros documentos, pessoas físicas como Stella Mari Bonatto Moraes, Catia Regina Randon Rossato, Renan Alesy Morais e Luiz Eduardo Randon Rossato figuram como fiadores, garantidores ou intervenientes em negociações complexas, voltadas à manutenção das operações das empresas do grupo, denotando interferência direta na gestão e nos passivos empresariais, a indicar inequívoca confusão patrimonial.

Ora, de acordo com o art. 50 do CC, a desconsideração da personalidade jurídica exige
prova objetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial
, como restou delineado no presente caso.

Outrossim, o perigo de dano advém da já declarada crise financeira do Grupo Safras e do desconhecimento da localização dos Agravados em seus endereços oficialmente declarados (como, inclusive, se verificou quando da expedição das cartas de intimação para apresentação de contrarrazões), o que sinaliza com o risco de dilapidação patrimonial e frustramento da execução.

Necessário frisar, ainda, que a desconsideração da personalidade jurídica das empresas que compõe o núcleo de empresas Safras, Rossato, bem como seus sócios e familiares, não se trata de matéria nova no Judiciário mato-grossense, podendo se observar diversas decisões no mesmo sentido, tanto em primeiro grau (vide ações executivas n. 1003999-64.2025.8.11.0040 e 1009807-50.2025.8.11.0040) quando perante este Sodalício (vide RAI 1029809-98.2024.8.11.0000).

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, com a reforma parcial da decisão agravada, a fim de estender os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica às empresas Safras Indústria e Comércio de Biocombustíveis Ltda., Safras Agroindústria S.A., Rossato Participações Ltda., Agro Rossato Ltda., RD Armazéns Gerais Ltda., e RD Comércio e Representações Ltda, bem como incluir no polo passivo da execução as pessoas físicas Catia Regina Randon, Stella Mari Bonatto Moraes, Caroline Randon Rossato Morais,

Luiz Eduardo Randon Rossato e Renan Alesy Morais, determinando que os efeitos da tutela de urgência concedida na origem quando ao bloqueio cautelar de bens e valores alcancem também os novos integrantes ora incluídos no polo passivo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026